Tribunal: TJDFT
Processo: 0737688-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO INJUSTIFICÁVEL NA REALIZAÇÃO DE VIDEOCOLONOSCOPIA E NA ENTREGA DOS RESULTADOS DOS EXAMES DE SANGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA ORIGEM MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrida teria comparecido à emergência do Hospital Anchieta de Ceilândia no dia 6/5/24 por apresentar diarreia constante com sangramento gastrointestinal e fortes dores abdominais durante 1 mês. A demora na realização do exame de videocolonoscopia, em razão da ausência de funcionária do hospital, teria feito com que ficasse internada além do prazo previsto, o que configura dano moral. Pretende indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se a circunstância vivida pela autora durante sua internação hospitalar configura dano moral e, em caso positivo, eventual indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de comprovação de que a autora/recorrida foi informada de que o hospital ainda não dispunha do exame de videocolonoscopia, cuja previsão de início era para a semana seguinte, além de impedir que a paciente procurasse, de imediato, outro hospital, viola o direito à informação previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso, a falha na prestação de serviços decorre da (i) incapacidade do hospital em diagnosticar com presteza o problema clínico da autora/recorrida nos dias 16/4/24 e 5/5/24, sendo necessária a internação da autora no dia 6/5/24; (ii) demora excessiva e injustificável para a realização do exame de videocolonoscopia apenas no dia 11/5/24, apesar da internação no dia 6/5/24; (iii) não realização do exame na data marcada, apesar do sofrido preparo a que se submeteu a paciente, pois a funcionária do setor havia ido embora e não se encontrou o tubo de colonoscopia e nem a pinça para o exame, o que acarretou a suspensão do exame; e (iv) demora na disponibilização dos resultados dos exames de sangue, onde se encontrou a presença da clostridium difícile, tratável por meio de antibióticos. Tais circunstâncias fizeram com que a paciente fosse obrigada a ficar internada por mais tempo do que o necessário.
5. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese em análise, a autora/recorrida, apresentando diarreia constante com sangramento gastrointestinal e fortes dores abdominais, foi obrigada a ficar internada por vários dias, inclusive dia das mães, em razão da demora na realização do exame de videocolonoscopia e dos exames de sangue, o que configura dano moral indenizável.
6. O valor fixado pela origem (R$ 7.500,00) se revela razoável e proporcional, sem configurar enriquecimento ilícito, em especial ao se considerar o sofrimento vivenciado pela autora, em razão da falha na prestação dos serviços hospitalares, a postura de descaso demonstrada pela recorrente, e o seu porte econômico.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.